Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-03.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001338-03.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança em pleito de progressão funcional para o Nível III e recebimento de gratificação de 79,58% por professor municipal, nos termos da Lei Municipal nº 29/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 29/2010 para a mudança de nível funcional por via acadêmica e o recebimento da gratificação correspondente.

III. Razões de decidir

3. O quadro do magistério do Município de Barra é regido pela Lei Municipal nº 29/2010, que estabelece critérios objetivos para a progressão funcional baseada em formação, habilitação e titulação.

4. O apelante comprovou a conclusão de curso de pós-graduação em Gestão Pedagógica e o prévio requerimento administrativo, preenchendo os requisitos do art. 60, II, e do art. 69, § 1º, III, da referida lei.

5. A progressão funcional por titulação é ato administrativo vinculado, não cabendo à administração pública exercer juízo de discricionariedade quando atendidos os pressupostos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. Uma vez demonstrado o direito líquido e certo, impõe-se a reforma da sentença para conceder a segurança, com efeitos financeiros a partir da data da impetração.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para conceder a segurança.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8001338-03.2020.8.05.0018, em que figura como recorrente
MARCOS DA SILVA PEREIRA
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE BARRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.